Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUERIMENTO NÃO JUSTIFICADO DE REPETIÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inércia do autor em promover diligências efetivas para a apreensão do bem e citação do réu, consubstanciadas na não indicação de endereço válido para o cumprimento das diligências; combinada com a não conversão da ação de busca e apreensão em execução, ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. O simples pedido de reiteração de diligência anterior infrutífera, desacompanhado de qualquer justificativa, não possui o condão de atender a determinação judicial de indicação de endereço válido, caracterizando-se como requerimento inócuo e meramente protelatório, atraindo a manutenção da sentença extintiva.
3. Recurso conhecido e não provido.